Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929. EAREsp 676.608/RS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II, do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
3. Para a repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS).
4. A cobrança indevida de valores no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua capacidade econômica, caracteriza o dano moral, passível de ser indenizado.
5. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o dano material têm como termo inicial a data do efetivo prejuízo (desembolso dos valores). A correção monetária do valor da indenização, por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, consoante disposto no art. 405 do CC.
7. Recurso conhecido e não provido.